Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009375-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CATARINA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 451.964.271-04 (RECORRENTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANO MATERIAL E DANO MORAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Catarina da Costa Medeiros em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte recorrida/reclamada ao pagamento de danos materiais e julgando improcedente o pedido de ano moral.

2.

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo a fim de alcançar a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

O juízo a quo aplicou na hipótese dos autos a inversão do ônus da prova na forma da Lei no 8.078/90, entretanto, vale registrar que tal circunstância não afasta da parte reclamante, aqui recorrente, a desoneração da comprovação acerca da existência dos fatos constitutivos de seu direito.

5.

Nesse passo, competia à parte recorrente/reclamante demonstrar nos autos que os fatos relatados e comprovadamente ocorridos teriam lhe gerado circunstância caracterizadora do aventado dano moral, situação que não restou documentada nos autos.

6.

Vale registrar que os fatos verificados não são tidos como inexistentes ou mínimos, sendo eles suficientes a emprestar situação não pretendida pela parte, todavia, é de se registrar que não servem, por si só para emprestar a caracterização do aventado dano moral.

7.

Cuida-se, em verdade, de inegável situação caracterizadora do mero aborrecimento a que qualquer pessoa, convivendo em sociedade, está possibilidade de vivenciar.

8.

Friso uma vez mais que conquanto a situação não seja agradável à parte recorrente/autora não há nos autos qualquer prova de que tais fatos tenham lhe resultado em situação capaz de impor-lhe suficiente dano a entes da personalidade capazes de autorizar a reparação a título de dano moral.

9.

Nesse sentido, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que atribui à parte a comprovação do dano que alega e que, todavia, passou ao largo de qualquer comprovação nesse sentido.

10.

Incabível, pois, a reforma da sentença.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

13.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024